Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. GRATUIDADE. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
4. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. No caso, o patamar arbitrado pelo d. Juízo de origem é razoável e atende à finalidade a que se destina.
5. Os fatos alegados dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada fumaça do bom direito, tampouco o perigo da demora, caso mantida a continuidade dos pagamentos de pensão alimentícia.
6. Recurso não provido.